Tribunal: TJBA
Processo: 8021885-84.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021885-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA. Advogado(s): DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR AGRAVADO: EMILY SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s):JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU A DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GNC AUTOMOTORES LTDA. (GRANDE BAHIA) contra decisão interlocutória que afastou a decadência . Veículo automotor que apresentou inúmeros vícios ocultos sucessivamente. Hipótese em que se aplica o prazo prescricional de 5 anos, conforme art. 27 do CDC. Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021885-84.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante GNC AUTOMOTORES LTDA. e como apelada EMILY SANTANA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora